Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730631-47.2019.8.07.0001 DECISÃO 1. A executada apela (id. 65150890) da decisão interlocutória da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id. 65150878) que, em cumprimento provisório, rejeitou sua impugnação e que entregue os bens arrolados pela Fundação Athos Bulcão, no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão. Sustenta que a decisão é terminativa, sendo cabível a interposição de apelação. Alega, em suma, que os sobrinhos de Athos Bulcão só terão legitimidade como herdeiros após o trânsito em julgado da ação declaratória de inexistência de união estável, defendendo que o cumprimento provisório de sentença deverá ser suspenso. Afirma que deve ser prestada caução, visto que sua desconstituição como inventariante é provisória, ante a ausência de trânsito em julgado e que os apelados não demonstram ter o cuidado necessário com as obras. Argumenta que a necessidade de avaliação antes da entrega não decorre da tentativa de retardar o cumprimento, mas do fato de em outro processo haver requerimento de avaliação formulado pelos apelados, com o intuito de demonstrar sua incapacidade na guarda e conservação. Pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade dos apelados, determinada a avaliação dos bens e a fixação de caução para garantir a reversibilidade do julgado. Em contrarrazões (id. 65150902), os apelados aduzem que o recurso é inadmissível, visto que contra decisões interlocutórias não é cabível agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo improvimento do apelo. Instada a se manifestar sobre o cabimento do recurso (id. 68798105), a apelante reiterou a admissibilidade (id. 68997058). 2. O presente recurso é manifestamente inadmissível. A decisão (id 65150878) impugnada tem o seguinte teor: “(...). A impugnação da executada não merece prosperar, senão vejamos. Não tem a impugnação o efeito recursal que a impugnante deseja imprimir, ou seja, a impugnação não é sucedâneo recursal. Conforme já foi mencionado alhures, aqui se está dando cumprimento provisório à decisão emanada do e. TJDFT. Portanto, a questão afeta à ilegitimidade da Fundação Athos Bulcão, sua expertise etc. já foi analisada pela Instância Superior, tanto que determinou que o acervo deve ser à ela entregue. Trata-se, portanto, de questão apreciada. Outro ponto também já apreciado diz respeito à desnecessidade de caução, conforme decidido no ID 53164583, não havendo fato novo a merecer nova análise. No tocante à avaliação, por certo que o acervo deverá ser avaliado, todavia, não há necessidade que o seja antes da entrega, como deseja a impugnante que, na verdade, busca retardar ao máximo o cumprimento da decisão do TJDFT, o que não será mais admitido, sob pena de busca e apreensão e condenação por litigância de má-fé. O acervo foi arrolado e se sabe o que deve ser entregue à Fundação, de forma que a preocupação da executada não merece acolhimento, até porque a referida decisão do TJDFT chamou a atenção do múnus público do depósito à Fundação, advertindo-a sobre a possibilidade de vir a responder civilmente. Por fim, não cabe à impugnação, em sede de cumprimento provisório de acórdão, suscitar sua nulidade e de consequente decisão que determina seu cumprimento, por ser absolutamente inadequada a este fim, muito menos para reabrir “fase probatória”. Assim, rejeito a impugnação e determino que ora impugnante cumpra a decisão de ID 49282936, complementada pela decisão de ID 53164583, impreterivelmente, no prazo de 10 dias, pois já deveria ter cumprido, sob pena de imediata busca e apreensão. (...).” A decisão não pôs fim ao cumprimento provisório de sentença, visto que outras medidas seriam realizadas, como apontado pelo Juízo a quo. Da decisão que rejeita a impugnação e determina a entrega dos bens no cumprimento provisório de sentença cabe agravo de instrumento (CPC 1.015, § único), e não apelação (CPC 1.009), como quer a recorrente. Tratando-se de erro injustificável, dada a inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se aplica o princípio da fungibilidade. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE NÃO COLOCOU FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). 2. Agravo interno não provido. (STJ, 3a T., AgInt no AREsp 2.638.654, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2025); EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS. INCONGRUÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO A DEMAIS REQUERIDOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. 1. Não comporta conhecimento a alegada violação dos arts. 11, 489, 1.022 e 1.025 do CPC, visto que embasada na alegação de vícios no julgado que não foram sanados no julgamento dos embargos de declaração, sendo que não houve o manejo de declaratórios na origem contra a manifestação colegiada, não servindo para tal fim a oposição de declaratórios contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. Sem censura o entendimento da origem quanto ao descabimento da apelação manejada pela agravante, visto que da decisão que exclui eventual parte da execução ou cumprimento de sentença sem extinguir completamente o feito, mantendo seu prosseguimento quanto às demais partes, o único recurso cabível é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro o manejo de apelação, como fez a agravante, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade. Inúmeros precedentes. 3. Sem amparo a pretensão da parte de que, diante do seu erro grosseiro no manejo de recurso incabível, o Tribunal de origem sobreponha a inviabilidade de conhecimento do recurso para fazer a análise da pretensão recursal sob a alegação de se tratar de matéria de ordem pública. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ, 3a T., AgInt nos EDcl no AREsp. 2.560.053, Min. Humberto Martins, 2025); EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a decisão proferida por este Relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que a apelação não é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença. 2. O art. 1015, parágrafo único, do CPC preceitua que é admissível o "agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3. Nas hipóteses de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento descritas no art. 1015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a T. Cível, ac. 1.969.826, Des. Álvaro Ciarlini, 2025); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DEFERE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que defere o levantamento de valores depositados em contas judiciais e o arquivamento dos autos não configura decisão final, definitiva ou terminativa, mas sim configura clara decisão interlocutória, a ser impugnada por meio de agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação em face de decisão sem qualquer caráter terminativo, mas que tão somente resolve incidente processual, configura erro grosseiro, o que impede o recebimento pelo princípio da fungibilidade. 3. Agravo Interno não provido. (TJDFT, 5a T. Cível, ac. 1.836.418, Des. Lucimeire Maria da Silva, 2024). 3. Não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 22/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator